Tribunal: TJMT
Processo: 1044934-51.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044934-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUZA MARIA CAMPOS DE PAULA - CPF: 040.774.661-72 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA EXORBITANTE DE CONSUMO DE ÁGUA. VAZAMENTO INTERNO IDENTIFICADO E NÃO REPARADO PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de água e esgoto contra sentença que declarou a inexigibilidade de valores cobrados entre agosto/2020 e setembro/2022, determinou a retificação das faturas com base na média dos seis meses anteriores, e fixou indenização por dano moral em favor da consumidora, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a concessionária de serviços públicos de água pode imputar à consumidora a responsabilidade por cobranças excessivas originadas de vazamento interno previamente identificado por órgão técnico; e (ii) se a demora injustificada na reparação do vazamento, aliada à suspensão no fornecimento do serviço essencial, gera o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência da autora, consumidora final do serviço essencial.

A concessionária, mesmo ciente do vazamento técnico identificado em 2020, somente realizou reparo dois anos depois, mantendo as cobranças durante o período.

A prestadora de serviço público falhou na prestação do serviço ao não comprovar a legalidade do consumo registrado ou eventual vício inexistente no hidrômetro, ônus que lhe competia.
A interrupção no fornecimento de serviço essencial, sem justificativa plausível e diante de cobranças exorbitantes e indevidas, configura violação à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por danos morais.

Mantido o valor fixado a título de dano moral, diante da razoabilidade e da finalidade reparatória e pedagógica.

Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se falha na prestação do serviço a manutenção de cobrança de consumo de água exorbitante, em decorrência de vazamento previamente identificado e não reparado. 2. A interrupção no fornecimento de serviço essencial, sob tais circunstâncias, enseja o dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CC, art. 927; CDC, arts. 2o, 3o, §2o, 6o, inc. VIII; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Águas de Cuiabá S.A.
,
insurgindo-se contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por
Neuza Maria Campos de Paula
, julgou procedente a pretensão para declarar indevidas as cobranças realizadas entre agosto/2020 a setembro/2022, determinando a retificação das faturas com base na média da autora dos seis meses anteriores às faturas questionadas, arbitrando o pagamento de indenização a título de dano moral, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a
apelante suscita a tempestividade do recurso e impugna integralmente a sentença recorrida, alegando, em síntese a inexistência de cobrança irregular, sustentando que as leituras foram realizadas corretamente e o hidrômetro se encontrava em perfeito estado. Defende também que a autora não demonstrou qualquer ato ilícito capaz de ensejar a condenação a título de dano moral. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum indenizatório e dos honorários fixados.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 275078405).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Neuza Maria Campos de Paula
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito
em desfavor de
A
guas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto
,
afirmando a existência de cobranças indevidas realizadas pela ré em faturas de consumo de água vinculadas à unidade consumidora de sua titularidade, identificada sob a matrícula n.o 9547-8, sustenta que, não obstante inúmeras tentativas administrativas e reclamações dirigidas à concessionária com o intuito de revisão dos valores imputados, permaneceu inalterada a cobrança de montantes que considera desarrazoados, culminando, inclusive, com o indevido corte no fornecimento do serviço essencial em 10 de outubro de 2022.

Narra que os valores lançados nas faturas relativas ao período posterior a julho de 2020 sofreram incremento abrupto e injustificado, sendo emblemático o caso da fatura de agosto de 2020, cujo consumo fora cobrado em R$ 6.585,13, valor que destoaria completamente da média usual. Em razão da ausência de resposta satisfatória às suas investidas junto à empresa ré, a autora informou que, após diversas solicitações, a concessionária encaminhou ao local a empresa ARSEC, que, em setembro de 2020, realizou vistoria técnica no imóvel e constatou a existência de vazamento na parte interna da rede hidráulica residencial.

Contudo, o reparo do vazamento apenas foi executado pela ré em 24 de outubro de 2022, ou seja, mais de dois anos após a constatação técnica do problema, durante os quais a autora continuou a receber cobranças tidas como indevidas. Ressalta ainda que, segundo informações prestadas pela própria ARSEC, o valor atribuído à autora em decorrência das referidas faturas atinge o montante de R$ 121.997,71, o que considera manifestamente inexigível.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou procedente a pretensão para declarar indevidas as cobranças realizadas entre agosto/2020 a setembro/2022, determinando a retificação das faturas com base na média da autora dos seis meses anteriores às faturas questionadas, arbitrando o pagamento de indenização a título de dano moral, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a concessionária.

Pois bem. É certo que o CDC é aplicável ao caso, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, havendo consumidor e fornecedor, tudo consoante os artigos 2o e 3o, §2o, da Lei n. 8.078/90.

Na busca pela efetiva proteção ao consumidor, o art. 6o, inc. VIII, do CDC permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da apelada, eis que está em posição desvantajosa perante a apelada, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do ônus da prova, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

No tocante as irregularidades das cobranças exorbitantes, compulsando os autos, verifica-se que além de discrepante o consumo aferido, que ultrapassa a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), vê-se que a única providência assumida pela empresa foi encaminhar uma outra empresa, que verificou a existência de um vazamento, contudo, o reparo foi somente realizado dois anos depois da verificação do problema.

Assim, cabia a prestadora de serviço promover a prova necessária para a comprovação da legalidade das faturas, mormente quando existe a cobrança de um súbito consumo que foge à linha do razoável e proporcional.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA - AUMENTO ABRUPTO NA FATURA – NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ILEGALIDADE CONFIGURADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL – CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO MANTIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há ilegalidade no aumento abrupto na futura de água, que o consumidor considera indevido, cujos valores foram apurados e aumentados unilateralmente, pela concessionária, sem que houvesse inspeção do hidrômetro pelo INMETRO, para aferir possível erro no funcionamento no mesmo.

Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos valores em dobro e cabível a pretensão indenizatória.

Com relação ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Quanto à incidência dos juros moratórios aplica-se o que estabelece o art. 240 do CC, incorrendo-se em mora a concessionária de água desde a sua citação, ainda mais se tratando de relação contratual.”
(RAC 109371/2017, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.10.2017 - negritei)

Por certo, não compete à concessionária investigar e provar o consumo extraordinário do consumidor, contudo, lhe incumbe produzir prova no sentido de afastar eventual erro de leitura e que o hidrômetro não apresenta nenhum vício, ônus do qual não se libertou,
o que deveria ser feito por meio de perícia e não foi realizada
.

Dessa forma, não havendo prova suficiente para demonstrar os motivos ensejadores do aumento do consumo de água no imóvel, não há como prevalecer as cobranças, sendo de rigor a revisão dos débitos questionados, conforme determinado na sentença recorrida.

Sobre o tema soa a jurisprudência, vejamos:

“Prestação de serviços. Água. Prestadora do serviço que não justifica aumento considerável e repentino no consumo apurado. Inversão do ônus da prova. Regra de julgamento. Inexistência de comprovação de vazamento no encanamento do imóvel do consumidor. Precedente desta C. Câmara.

Inexigibilidade dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado.
Sentença de procedência confirmada. Recurso improvido.”
(TJRS, RAC n. 9223281-38.2006.8.26.0000, 32a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Walter Cesar Exner, j. 25.08.2011)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E DANO MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – COMPROVADA A INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - CONSUMO DE ÁGUA DE DUAS FATURA AFIGURA-SE DISCREPANTE DAS FATURAS HABITUAIS –INEXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO – DEVE SER CALCULADO CONSIDERANDO A MÉDIA ATUAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.Se comprovada a inadimplência do consumidor, não há que falar em nulidade das faturas que originaram a interrupção do fornecimento de água.
Observado o aumento no consumo de água da unidade consumidora em apenas dois meses, destoante da média habitual, a causa dessa situação não ficou comprovada, as faturas devem ser inexigíveis e recalculadas considerando a média de consumo habitual
...”.
(TJMT, RAC n. 8053/2018, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 25.04.2018)

Diante disso, verificada a irregularidade nas faturas, aliado ao corte no fornecimento, implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela concessionária foi acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

No tocante à minoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025